Tribunal: CARF
Processo: 13629.720999/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720999/2012-13
ACÓRDÃO
2201-012.523 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRIGERACAO VELLO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO.
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos
na própria competência, ou, se após a compensação, restar saldo em seu
favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.523 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720999/2012-13
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa acima qualificada contra o Despacho Decisório (DD) no 1.504/2018
DRF/BHE, de 20/11/2018, que deferiu parcialmente os Pedidos de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de compensação (PER/Dcomp) onde a
contribuinte requereu a restituição de Retenção de Contribuições Previdenciárias,
em decorrência da sistemática prevista no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 9.711, de 1998, no período de 01/2008 a 12/2008. Os
PER/Dcomp objeto do presente processo são os discriminados abaixo:
(...)
2. O referido DD foi exarado em face da anulação do DD no 191/2013
SAORT/DRF/CFN (fls. 175-1791) pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Acórdão no 07-39.977, de 27/06/2017. A motivação para a decisão
de nulidade foi a ausência de intimação prévia da contribuinte para retificação das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) como
empresa não optante pelo Simples Federal e Nacional, e o fato de a fiscalização
ter procedido a compensação de ofício do crédito reconhecido com o valor que
seria devido pela interessada como empresa não optante pelo sistema
diferenciado de tributação.
3. Previamente a emissão do DD no 1.504/2018, a contribuinte foi cientificada no
Termo de Intimação no 206/2018, de 25/09/2018 para proceder a retificação das
GFIP ́s das competências de 03 a 13/2005, anos de 2006 e 2007 e 2008,
considerando que havia sido excluída do Simples Federal e Nacional, entretanto, a
contribuinte não encaminhou as retificadoras.
4. Nos fundamentos do DD, consta que:
4.1. A partir de 01/07/2007, a contribuinte é optante pelo Simples Nacional.
4.2. Os PER/Dcomp's das competências 04, 05 e 06 de 2008 não foram analisados
por terem sido cancelados pela contribuinte, que utilizou os créditos em
compensações de competências posteriores, liquidando-o.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.523 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720999/2012-13
3
4.3. Nas competências de 05 a 13/2012 houve compensações relativas a créditos
competências 01 a 06/2008, no valor total de R$ 39.992,09, e os valores
compensados foram alocados as respectivas competências.
4.4. Consideradas as alterações citadas, a autoridade a quo elaborou os cálculos
da restituição que embasaram o DD:
(...)
5. A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório no 1.504/2018 DRF/BHE
em 22/04/2019 (fls. 235-237) e apresentou a referida manifestação de
inconformidade em 02/05/2019 (fls. 241-242), onde, em síntese:
5.1. Informa que protocolizou recurso contra sua exclusão do Simples Nacional
pelo Ato Declaratório Executivo no 020/2013 e, em face do recurso administrativo
regularmente protocolado, descabe falar em cobrança e lançamento do crédito
tributário recorrido, até o julgamento do pedido administrativo, fulcro no art. 151,
III, do CTN.
5.2. Requer a reforma da decisão administrativa e o deferimento da restituição do
montante integral pleiteado.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos na
própria competência, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor,
poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção
esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fls. 256/275, no qual reitera as alegações
suscitadas quando da manifestação de inconformidade

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.523 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720999/2012-13
4
Do Mérito
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de manifestação de
inconformidade que deferiu parcialmente o Pedido de Restituição de Retenção de Contribuições
Previdenciárias, apresentado pela empresa.
A empresa informa que protocolizou recurso contra sua exclusão do Simples
Nacional pelo Ato Declaratório Executivo no 020/2013 e, em face do recurso administrativo
regularmente protocolado, e que descabe falar em cobrança e lançamento do crédito tributário
recorrido, até o julgamento do pedido administrativo, fulcro no art. 151, III, do CTN.
E, ao final requer a reforma da decisão administrativa e o deferimento da
restituição do montante integral pleiteado.
Da Decisão do Pedido de Restituição no Despacho Decisório
O Despacho Decisório no 191/2013 SAORT/DRF/CFN (fls 164-168), que deferiu
parcialmente o pedido, foi anulado pelo Acórdão no 07-39.977 - 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, de 27/06/2017. Posteriormente foi emitido o
Termo de Intimação no 206/2018, de 25/09/2018 solicitando a retificação das Guias de
Recolhimento do FGTS e Declarações à Previdência Social - GFIP ́s das competências de 03 a
13/2005, anos de 2006, 2007 e 2008, considerando a empresa excluída do Simples Federal.
Em seguida, foi emitido o Despacho Decisório no 1.504/2018 DRF/BHE (fls 228/231),
no qual é feita a análise do pedido, onde, embora não tenha havido retificação da GFIP ́s,
conforme solicitado no Termo de Intimação, considerou-se a requerente a partir de 01/07/2007,
como optante pelo SIMPLES NACIONAL, sendo que o período de apuração deste processo é de
01/2008 a 12/2008.
Considerando o novo Despacho Decisório, a análise da DRJ, concluiu o seguinte,
grifo nosso:
10.1. Para ao cálculo do crédito da contribuinte, foram considerados os valores
informados na GFIP de retenções sofridas pela empresa e deduzidas as
compensações ocorridas na própria competência e em outras competências.
10.2. A fiscalização também apurou que a contribuinte compensou retenções
sofridas nas competências 01/2008 a 06/2008 com as contribuições devidas
apuradas em GFIP nas competências (05/2012 a 13/2012), num total de R$
39.992,09. Tais valores, acertadamente, não foram deferidos no DD impugnado,
porquanto já se trata de créditos exauridos pelo contribuinte por meio de
compensação.
10.3. Também se verificou que os pedidos de compensação das competências 04,
05 e 06 de 2008 foram cancelados pela contribuinte e os valores utilizados em
competências posteriores para liquidá-los.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.523 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720999/2012-13
5
11. Portanto, já foi deferido pela autoridade competente o crédito tributário
oriundo de retenções pleiteado nos PER que não tenham sido objeto de
compensações em competências posteriores ou que o pedido não tenha sido
cancelado. Dessa forma, inexistem outros créditos líquidos e certos que possam
ser reconhecidos no presente acórdão.
Portanto, da análise do Despacho Decisório e do Acórdão da Manifestação de
Inconformidade, verifica-se que os valores pleiteados pela recorrente nos PERDCOMP, ou foram
totalmente restituídos, ou foi verificado que o crédito destes foi compensado com débitos
posteriores efetuados pela empresa, não restando mais crédito a ser restituído ou compensado.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 284
DF CARF MF
Original